Tribunal: TJMT
Processo: 0000891-69.2015.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000891-69.2015.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (EMBARGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN - RG 3.577.720-2 SSP-PR (EMBARGANTE), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (EMBARGANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN - RG 3.577.720-2 SSP-PR (EMBARGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN - RG 3.577.720-2 SSP-PR (EMBARGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (EMBARGANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -

RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO -

ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.º 1.850.512/SP – TEMA 1.076 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITE PREVISTO NO ART. 85, § 2.º, DO CPC – MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado REsp. 1.850.512/SP deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1076).

Consoante o novo entendimento do STJ, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no percentual mínimo previsto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja 10% (dez por cento) calculados sobre o valor da causa, majorando-os em sede recursal para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,

§ 11 do CPC.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sobretudo quando consignada vedação de propositura de ação de oposição com base dominial em ação de natureza possessória, por inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 161129197) opostos por
JOSÉ PUPIN e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN – todos em Recuperação Judicial
,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n. 0000891-69.2015.8.11.0048, em Juízo de Retratação, após manifestação da Vice-Presidência deste Tribunal,

CONSIDEROU procedente o Juízo de Retratação.

Em síntese, os Embargantes manejam o recurso para fins de prequestionamento, alegando que “(...)
o v. acórdão é omisso na medida em que deixou de fundamentar as razões pelas quais entendeu pela justa remuneração dos patronos da parte contrária que, em em poucos atos, tiveram tamanha monta fixada a seu favor e agora consideravelmente majorada em razão do juízo de retratação. Diante disso, cabia ao presente caso a aplicação do § 8º1 do artigo 85, do CPC, o qual prevê a condenação de honorários por equidade, para fixação dos honorários advocatícios arbitrados em favor da Embargada, devendo se considerar o preenchimento dos requisitos dos incisos do § 2º do mesmo artigo para tal condenação. A despeito de não ser a letra da Lei o caso de redução dos honorários advocatícios quando estes forem de alta monta, o Superior Tribunal de Justiça admite que isto ocorra em interpretação extensiva do § 8º do artigo 85 do CPC, ou seja, que a fixação de honorários, ainda que para redução, se dê por equidade”.

Defende que é possível, em causas com alto valor, a redução dos honorários advocatícios, a fim de alcança um valor justo; e que “(...)
muito embora o STJ tenha se pronunciado no tema 1.076 acerca do arbitramento de honorários advocatícios, assevera-se que a decisão não foi unânime pela Colenda Corte Superior (07 votos a 05), e, por tal razão, não pode ser aplicada de pronto e entendido como um precedente de imposição vinculativa imediata – ou seja, deve-se aguardar a maturação da matéria até que se possa adota-la. Fato que importa destaque neste caso, em complemento ao parágrafo anterior, diz respeito a decisão proferida no Recurso Especial Nº 1906618 - SP (2020/0307637-0) da presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Maria Thereza de Assis Moura, que em novembro de 2022, determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal (STF) de recursos extraordinários interpostos contra a decisão da Corte Especial que, em março deste ano, vedou a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O julgamento foi realizado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076)”; que “(...) A remessa se deu para permitir que o Superior Tribunal Federal decida sobre a existência de matéria constitucional e, eventualmente, de repercussão geral, na qualidade de representativo de controvérsia. Tais pontos elucidam justamente que se deve aguardar a maturação da matéria até que se possa adota-la como vinculante, o que não foi mencionado ou sequer observado v. acórdão, restando, portanto, omisso no que se concerne aos artigos supramencionados. Diante disso, cabia ao presente caso a aplicação do §8º do artigo 85, do CPC, o qual prevê a condenação de honorários por equidade, para fixação dos honorários advocatícios arbitrados em favor dos Embargantes e não o aumentar, como ocorreu. Portanto, a fim de se evitar seja obstado a utilização da via especial e extraordinária, segundo entendimento de importante corrente jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal, impõe-se o enfrentamento direto e expresso dos referidos dispositivos legais ventilados pelos Embargantes e por este E. Tribunal”.

Requer o acolhimento, para o fim de sanar a omissão apontada. Ainda, pede o prequestionamento do artigo 85 do CPC.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 161129197) opostos por
JOSÉ PUPIN e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN – todos em Recuperação Judicial
,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n. 0000891-69.2015.8.11.0048, em Juízo de Retratação, após manifestação da Vice-Presidência deste Tribunal,

CONSIDEROU procedente o Juízo de Retratação.

Foi lançada a seguinte ementa em sede de Juízo de Retratação.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.º 1.850.512/SP – TEMA 1.076 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITE PREVISTO NO ART. 85, § 2.º, DO CPC – MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado REsp. 1.850.512/SP deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1076).

Consoante o novo entendimento do STJ, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no percentual mínimo previsto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja 10% (dez por cento) calculados sobre o valor da causa, majorando-os em sede recursal para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,

§ 11 do CPC”.

No julgamento das apelações cíveis interpostas pelas partes litigantes foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA (ARRESTO) – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PEÇA PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL – EXTINÇÃO – VIABILIDADE – PERDA DA LIMINAR DEFERIDA NA CAUTELAR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VIABILIDADE DA VERBA HONORÁRIA A SER PAGA PELO REQUERIDO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VIABILIDADE DE MINORAÇÃO ANTE AO VALOR VULTOSO DA CAUSA, BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA E POUCAS APRESENTAÇÕES DE PEÇAS PELO ADVOGADO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC, POR INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

“(...)
2) "Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios". 3) Deve ser mantida a condenação da parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios quando deu causa ao processo, que foi extinto por perda superveniente do objeto em razão da alienação do produto arrestado. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.06.157929-1/005, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2015, publicação da súmula em 08/05/2015)

Quando o valor da causa é elevado e o trabalho realizado pelo advogado não se reveste em grande complexidade, destacando-se, inclusive, que, no caso, houve a perda de objeto, em razão da não apresentação do processo principal, não é viável que a verba honorária seja fixada de acordo com os percentuais dispostos no artigo 85 do CPC, mostrando-se viável a fixação de forma equitativa, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

“(...) “a razoabilidade, aliada aos princípios da eqüidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. A verba honorária deve representar um quantum que valore a dignidade do trabalho do advogado, e não locupletamento ilícito” (AgRg no REsp nº 1114508/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 25.08.2009)”.

Em decorrência do julgado foram opostos os primeiros embargos de Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, acarretando a interposição de recurso especial.

Pois bem.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que não é possível pela via dos embargos: “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ao contrário do disposto pela parte Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, eis que os acórdãos integrados trataram da matéria no que seria relevante ao deslinde da questão.

“(...)
a retratação deve ser positiva, pois houve a análise da referida questão pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em caráter de recursos repetitivos, sendo o acórdão paradigma o do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), que firmou o entendimento quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, cuja ementa é a seguinte:

““i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, revendo os autos, constato que o acórdão anteriormente proferido comporta readequação, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, por ser contrário à orientação atualmente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão, para adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema n.º 1.076) e arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Apelantes JOSÉ PUPIN E OUTRO(S) no percentual mínimo previsto no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, calculados sobre o valor da causa, devidamente atualizado, conforme consignado pelo Julgador de primeiro grau.

Ante o exposto,
EXERÇO
o Juízo de Retratação para readequar o julgado ao novo entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP (Tema 1.076) e, consequentemente, manter como fixados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos no percentual mínimo previsto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja 10% (dez por cento) do valor da causa, majorando-os em sede de recurso para 15% (quinze) por cento do valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 11 do CPC”.

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço à fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
REJEITO
este

Recurso de Embargos de Declaração.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023